Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-09.2014.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 940 DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Pedido inicial de danos morais e estéticos decorrentes da indevida realização de procedimento de orquiectomia (extração de testículo).
DANO MORAL – ERRO

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 940 DO E. STF.
AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Pedido inicial de danos morais e estéticos decorrentes da indevida realização de procedimento de orquiectomia (extração de testículo).
DANO MORAL – ERRO MÉDICO – INDENIZA REALIZAÇÃO DE ORQUIECTOMIA – Vítima internada em hospital da rede estadual para cirurgia de hérnia, tendo sido submetido a cirurgia de extração de um dos testículos – Ausência de exames pré-operatórios que referissem qualquer anormalidade no testículo e exame do material retirado que exclui a presença de neoplasia – Falha na prestação do serviço público – Dano, culpa e nexo causal evidenciados – Dever de indenizar caracterizado.
DANO ESTÉTICO – Existência de deformidade física e abalo moral do autor, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa.
Recurso de apelação do autor provido.
RETORNO À TURMA JULGADORA – READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO AO TEMA No 940 DO STF – Fixada a tese: "A teor do disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Acórdão readequado ao Tema no 940 do STF.